Tribunal: TJSP
Processo: 1064107-71.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r no 87/1996 – Precedentes - Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1064107-71.2023.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
Mandado de segurança – Pretensão de reconhecimento do direito de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte do imposto nos últimos cinco anos – Inadmissibilidade - Entendimento firmado n julgamento do Tema 1093 do STF que versa sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS relacionada a remessas

Ementa:
Mandado de segurança – Pretensão de reconhecimento do direito de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte do imposto nos últimos cinco anos – Inadmissibilidade - Entendimento firmado n julgamento do Tema 1093 do STF que versa sobre a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS relacionada a remessas interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte, não sendo este o caso dos autos - Previsão quanto à cobrança do DIFAL ao consumidor final contribuinte, consoante o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 87/1996 – Precedentes - Sentença mantida.

Recurso desprovido.